Tribunal: TJDFT
Processo: 0700581-55.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700581-55.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABRICIO CARNEIRO FRANCO APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por FABRÍCIO CARNEIRO FRANCO contra a r. sentença de ID 26380094, que julgou procedente a ação de busca e apreensão que lhe move AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Verifico que o apelante, em defesa prévia (ID 26380076), requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Entretanto, a pretensão foi indeferida no decisum recorrido, sem que o tema tenha sido contemplado no recurso em questão. Ainda assim, o recorrente deixou de recolher o necessário preparo. Portanto, em atenção ao § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, oportunizo ao recorrente o recolhimento, em dobro, das custas recursais, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, 4 de agosto de 2021 Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator